Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714118-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SERRA PRUDENTE, GS PRUDENTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL SERRA PRUDENTE e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade proposta pela parte executada alegando a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença com a consequente devolução do prazo para apresentar impugnação. A parte exequente se manifestou no ID 119636239. DECIDO. Com efeito, é cediço que, em razão da pandemia que o País vem atravessando, foi regulamentada a citação/intimação por meio de aplicativo de mensagens como o Whatsapp. Nesse sentido, a Resolução CNJ de n.o 354 de 19/11/2020 e Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal regulamentou a matéria. No caso em apreço, verifico que as partes executadas foram devidamente intimadas da presente demanda, conforme certificado pelo Oficial de Justiça nos ID's 90333112 e 90333114, atendendo corretamente as disposições regulamentares. Em termos, as partes executadas tinham pleno conhecimento do tramite dos presentes autos. Proferida sentença e sendo iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação, nos mesmos moldes que correu a citação. No momento das diligências, o Oficial de Justiça empreendeu todos os esforços para a ocorrência da intimação, contudo as partes executadas procederam de má-fé, tentado se esquivar para não serem intimadas. Agora vem por meio da apresentação da peça processual apresentar tese de nulidade. Tal conduta não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa, intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Na origem, informa a parte executada/agravante se tratar de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, julgada à revelia da agravante. Afirma ter impugnado o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a intimação para cumprir a determinação é nula, pois não foi enviada carta registrada com AR para seu endereço. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Sobre a intimação para o cumprimento de sentença, os arts. 513, §2o, e 274, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil contém as seguintes previsões: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; (...) § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Conforme descrito pelo Juízo a quo, diante do contexto de emergência de saúde pública nacional em decorrência da pandemia, a Resolução CNJ de n.o 354 de 19/11/2020 e Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal regulamentaram a realização de diligências de citação e intimação por meio de aplicativos de mensagens, nos seguintes termos: Resolução CNJ de n.o 354 de 19/11/2020: “Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. (...) Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.” (grifei) Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal: “Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. (...) Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.” No caso dos autos, a citação dos réus (IDs Num. 90333112 e 90333114 dos autos originários), foi realizada de maneira eletrônica, e atendeu aos termos dos atos regulamentares retro transcritos, uma vez que houve resposta à tentativa de contato da Oficiala de Justiça. Tanto o é que estes atos processuais não foram objeto do presente agravo. Entretanto, diante da validade da citação realizada, a diligência frustrada de intimação da fase de cumprimento de sentença, certificada sob ID Num. 101879579 nos autos originários, deve ser reputada válida, na forma do art. 274, parágrafo único, c/c art. 513, §3o, todos do Código de Processo Civil, mencionados anteriormente. Nota-se que houve tentativa efetiva de cumprimento da diligência, uma vez que a Oficiala de Justiça se dirigiu ao endereço constante nos autos, por três vezes; e enviou mensagens por meio do aplicativo WhatsApp para o mesmo número que a atendeu anteriormente, sem que obtivesse qualquer resposta. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS ONDE OCORREU A CITAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. ART. 274 DO CPC. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O art. 274 do CPC, em seu parágrafo único, permite que seja tida como válida a intimação da parte quando "dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". 2. Na hipótese dos autos, no processo principal, houve citação válida da parte agravante em quatro diferentes endereços, inclusive com recebimento pessoal de uma das sócias em duas oportunidades. 3. Nesse contexto, verifica-se que houve tentativa de intimação via oficial de justiça em endereço no qual foi possível localizar a parte agravante anteriormente, de modo que não se mostra patente a nulidade alegada nas razões do presente recurso. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO." (Acórdão 1418925, 07042206220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE. VALIDADE. ART. 274 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante no Feito, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço em que a ora Agravante foi validamente citada no Feito originário, em sua fase de conhecimento. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1296689, 07281005420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, diante da validade da intimação, não fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 15:51:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora